Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719205-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LAURINDO SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDO SERGIO FILHO D E S P A C H O Diante da notícia do óbito de LAURINDO SÉRGIO (ID 59413636), suspendo o curso do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Intime-se a Defensoria Pública para que providencie a habilitação do espólio na forma dos art. 313, § 2o, II, e 687 e seguintes do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator